Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elissandra Regina Paiva Barbosa contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido o pedido de revogação da penhora de 10% sobre os proventos de pensão por morte. A agravante sustenta que a medida constritiva é ineficaz e desproporcional, uma vez que o valor mensal penhorado (R$ 666,66 – seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) corresponde a apenas 0,37% do total executado, sendo inclusive inferior aos encargos mensais incidentes sobre o débito. Alega que, apesar do regular cumprimento da ordem judicial e da realização de sucessivos descontos ao longo do tempo, verifica-se que a dívida não apenas deixou de ser amortizada, como vem aumentando mês a mês, tendo-se iniciado em R$ 111.653,30 (cento e onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) e alcançado, segundo informado pela própria exequente (já com os abatimentos), a quantia de R$ 177.778,64 (cento e setenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Argumenta que, na prática, a execução se perpetua indefinidamente, sem perspectiva concreta de quitação, o que afronta os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a imediata antecipação de tutela para suspender imediatamente os descontos mensais até o julgamento definitivo do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. A probabilidade do direito, parece, em princípio, estar evidenciada, uma vez que a penhora recai sobre verba de natureza alimentar (pensão por morte), medida que, além de restrita, mostra-se, aparentemente, ineficaz para a satisfação do crédito. Ademais, o art. 836 do CPC dispõe que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, o que reforça, em tese, o caráter excepcional da medida quando inócua. No presente caso, a medida constritiva foi determinada judicialmente em 17 de junho de 2022 e, desde então, vem sendo cumprida mediante descontos mensais diretamente no contracheque da agravante, sem que, ao menos em sede de cognição sumária, se verifique efetiva amortização da dívida. O risco de dano, por outro lado, mostra-se concreto e imediato, pois a manutenção da penhora compromete a subsistência da agravante, que depende dos proventos previdenciários para sua sobrevivência. Além disso, a suspensão dos descontos revela-se plenamente reversível, podendo ser retomada em caso de improcedência do recurso. Desse modo, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais incidentes sobre os proventos da agravante, até o julgamento definitivo do recurso. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator